Tribunal: TJDFT
Processo: 0005127-61.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0005127-61.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO APELADO: ESPÓLIO DE EDGARD GOMES DO SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante a derradeira peça colacionada aos autos[1], o autor informara que aderira ao acordo proposto pelo réu visando a solução do conflito que os enlaça e faz o objeto desta ação, conforme as condições alinhadas na cópia da correspondência eletrônica que exibira, advinda do banco[2], solicitando, destarte, a suspensão do curso processual até a formalização da composição. Nesses termos, de forma a ser prestigiada a autocomposição como forma originária de resolução do conflito instaurado entre as partes, ao réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, se pronunciar sobre o aduzido pelo autor e as tratativas em curso, devendo, ademais, esclarecer se anui com a suspensão do curso processual postulada. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes, de forma a ser retomado o trânsito processual se eventualmente frustrada a composição ventilada. Por fim, em razão dessa diligência, retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 18 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 78353238, fl. 372. [2] - ID 78353239, fls. 373/375.